Tribunal: TJMT
Processo: 1001666-31.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001666-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VELCI LUIS RAFFAELLI - CPF: 284.134.661-72 (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e bancário. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Atualização de débito judicial. Anatocismo. Capitalização de juros sobre juros. Vedação legal. Metodologia de cálculo correta. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a atualização de débito judicial em cumprimento de sentença, utilizando como base de cálculo valor já acrescido de juros moratórios e correção monetária até 19/10/2023 para nova incidência de encargos até 08/08/2025, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a metodologia de atualização de débito judicial que toma como base valor já consolidado e acrescido de juros e correção monetária, aplicando novamente os mesmos encargos sobre esse montante, configura anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico; (ii) estabelecer se houve supressão de instância pela alegação de matéria supostamente inédita não submetida previamente ao Juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de supressão de instância não merece acolhimento, porquanto o agravante deduziu expressamente a matéria em embargos de declaração, demonstrando por meio de planilhas comparativas o impacto da metodologia adotada, tendo os embargos sido rejeitados, o que evidencia o esgotamento da via impugnativa perante o juízo de origem.

4. A atualização de saldo devedor com abatimentos sucessivos é metodologia corrente e não configura, per se, anatocismo, desde que os juros incidam apenas sobre o valor principal corrigido remanescente, e não sobre juros já incorporados, bem como que o pagamento seja abatido preferencialmente do valor principal.

5. No caso concreto, a metodologia determinada pelo juízo não partiu do principal originário, mas sim de um valor já consolidado, que contemplava juros e correção acumulados até 19/10/2023, o que configura capitalização indevida.

6. O cálculo apresentado pelo agravante também contém erro material grave, pois embora alegue aplicar juros de 1% a.m. desde 03/12/2019, a planilha efetivamente só aplica juros desde 01/10/2023, evidenciando a ausência de incidência de juros no período de quase quatro anos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento

1. Configura anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico a determinação de atualização de débito judicial que toma como base de cálculo valor já consolidado e acrescido de juros e correção monetária, aplicando novamente os mesmos encargos sobre esse montante, sem retornar ao principal originário. 2. A metodologia correta de atualização de débito em cumprimento de sentença deve partir do valor principal homologado, aplicando correção monetária e juros moratórios simples desde a data-base até a data de apuração, calculando separadamente cada abatimento com os mesmos encargos desde suas respectivas datas, e apurando o saldo devedor pela subtração dos valores atualizados. 3. A vedação ao anatocismo constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão temporal nem configurando supressão de instância quando deduzida em embargos de declaração rejeitados pelo juízo de origem.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 22.626/1933, art. 4º; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 121; TJMT, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, N.U 1002897-30.2025.8.11.0000, j. 17/09/2025; STJ, Tema 677; STJ, Tema 678

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0000884-37.2010.8.11.0021 autos de origem), ajuizado por VELCI LUIS RAFFAELLI em desfavor do agravante, determinou a atualização do débito desde o último cálculo realizado em 19/10/2023 até 08/08/2025, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês simples e correção monetária pelo INPC (cf. Id. nº 204869177, complementada pelo Id. nº 216072996 ambas dos autos de origem).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o valor base utilizado para o cálculo (R$ 745.398,68) já continha juros e correção monetária acumulados até 19/10/2023, de modo que a determinação de nova atualização para o período subsequente até 08/08/2025 configuraria a prática de anatocismo, ou seja, capitalização de juros sobre juros já incorporados ao saldo devedor.

Apresenta retrospectiva dos autos, informando que a Contadoria Judicial atualizou o valor base de R$ 401.046,22 (03/12/2019), aplicando correção monetária pelo INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês simples até 01/10/2023, resultando no montante de R$ 745.398,68. Relata que o Juízo de origem acolheu embargos de declaração apenas para considerar a soma dos valores já levantados (R$ 407.275,61), determinando nova atualização do débito com os mesmos encargos.

Para evidenciar o impacto da metodologia, apresenta duas simulações: na Planilha A, partindo do valor homologado de R$ 401.046,22 (03/12/2019), com dedução dos levantamentos, o saldo em 08/08/2025 seria de R$ 181.385,80; na Planilha B, partindo de R$ 745.398,68 (19/10/2023), já atualizado, e aplicando novamente os encargos com as mesmas deduções, o saldo seria de R$ 490.379,95, resultando em diferença de R$ 308.994,15.

Alega violação ao Decreto 22.626/1933 (Lei da Usura) e à Súmula 121 do STF, que vedam a capitalização de juros, citando precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Requereu liminarmente a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma das decisões agravadas para que se estabeleça metodologia de cálculo que parta do principal homologado de R$ 401.046,22 (03/12/2019), aplicando correção monetária e juros apenas sobre o principal, sem incidência de juros sobre juros, com dedução dos valores levantados (cf. Id. nº 341586882)

A decisão contida no Id. nº 342071350 deferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 343063368).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões que determinaram a atualização de débito judicial em fase de cumprimento de sentença, utilizando como base valor já acrescido de juros e correção monetária.

Pois bem.

O agravado suscita, preliminarmente, supressão de instância, ao argumento de que a alegação de anatocismo constitui matéria inédita, não submetida oportunamente à apreciação do Juízo de origem.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, o agravante deduziu expressamente a matéria em embargos de declaração (Id. 206012982), apontando omissão quanto à vedação ao anatocismo e demonstrando, por meio de planilhas comparativas, o impacto da metodologia adotada. Os embargos foram rejeitados pela decisão de Id. 216072996, que manteve integralmente a orientação anterior e homologou o cálculo da Contadoria.

Assim, esgotou-se a via impugnativa perante o juízo de origem, não havendo falar em supressão de instância.

Ademais, a vedação ao anatocismo constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Rejeito, pois, a preliminar.

A controvérsia cinge-se à verificação de eventual ocorrência de anatocismo na metodologia de atualização do débito determinada pelo Juízo de origem, especificamente quanto à utilização de valor já acrescido de juros e correção monetária como base de cálculo para nova incidência de encargos.

O anatocismo — capitalização de juros sobre juros — é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme dispõe o art. 4º do Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura):

“É proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.”

A vedação foi consolidada na Súmula 121 do STF: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.”

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer o anatocismo quando há incidência de juros sobre valor que já os contemplava. Nesse sentido, precedente específico desta Corte:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA - REJEIÇÃO - MÉRITO - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - REJEIÇÃO LIMINAR - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - IRRELEVÂNCIA - MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA - ANATOCISMO CONFIGURADO - INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS - ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO CONTADOR JUDICIAL - EXECUÇÃO GARANTIDA POR SEGURO GARANTIA - RECURSO PROVIDO. (...) 4. Configura anatocismo, a incidência de juros de mora sobre valor que já incluía juros, como ocorre quando se utiliza como base de cálculo o valor fixado em laudo pericial que já contemplava juros até determinada data. (CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, N.U 1002897-30.2025.8.11.0000, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

O precedente é perfeitamente aplicável ao caso concreto, pois trata de situação idêntica: utilização de valor já atualizado como base para nova incidência de encargos.

No caso em exame, a decisão agravada determinou a atualização do débito “desde o último cálculo em 19/10/2023 até 08/08/2025”, partindo do valor de R$ 745.398,68.

Ocorre que esse montante, conforme demonstrado nos autos, já incorporava juros moratórios e correção monetária acumulados desde 03/12/2019 (data do valor-base de R$ 401.046,22) até 01/10/2023, conforme cálculo da Contadoria Judicial (Id. nº 341586890), que expressamente consignou tratar-se de “saldo remanescente a pagar nesta data”.

Assim, ao determinar nova incidência de juros moratórios (1% a.m.) e correção monetária (INPC) sobre quantia que já continha tais encargos, a metodologia adotada resulta, em termos fático-contábeis, na capitalização de juros, prática vedada pelo ordenamento, justamente porque acresce o acessório (juros) ao valor principal, alterando o montante que passa a incidir a taxa de juros simples determinada pela sentença.

O agravado sustenta que não há anatocismo, mas sim atualização de saldo devedor com abatimentos sucessivos, metodologia padrão em execuções.

A distinção é relevante e merece análise cuidadosa.

De fato, a atualização de saldo devedor com abatimentos sucessivos — em que se atualiza o débito, abate-se o pagamento, atualiza-se o saldo remanescente, abate-se novo pagamento, e assim sucessivamente — é metodologia corrente e não configura, per se, anatocismo, desde que os juros incidam apenas sobre o saldo corrigido remanescente, e não sobre juros já incorporados, bem como, que o pagamento seja abatido preferencialmente do valor principal.

Todavia, no caso concreto, a metodologia determinada pelo juízo não partiu do principal originário (R$ 401.046,22), mas sim de um valor já consolidado (R$ 745.398,68), que continha juros e correção acumulados até 19/10/2023.

A questão técnica que se coloca é: esse valor de R$ 745.398,68 representa um “saldo devedor atualizado” ou um “montante com juros incorporados ao capital”?

A resposta está na própria natureza do cálculo: o valor de R$ 745.398,68 foi apurado pela Contadoria como resultado da aplicação de correção monetária e juros sobre o principal de R$ 401.046,22 até a data de 01/10/2023. Trata-se, portanto, de valor consolidado, que já contém juros vencidos e correção monetária acumulados.

Ao se aplicar novos juros e correção sobre esse montante, sem retornar ao principal originário, incorre-se em renovação do saldo principal com o acréscimo de juros, o que configura, em essência, capitalização indevida, justamente porque os juros de 1% ao mês determinados pela sentença devem incidir somente sobre o valor principal corrigido e não sobre o valor principal corrigido e acrescido de juros, sob pena de transmutar a natureza dos juros de “simples” para “composta”.

A contadoria procedeu da mesma forma na elaboração dos cálculos consecutivos (cf. Id. nº 208857425), sempre incrementando o valor base com os juros decorrentes do período anterior, o que, conforme explicado previamente, não se admite.

Contudo, também não está correto o cálculo apresentado pelo Banco/agravante, o agravado demonstrou, de forma técnica, que a Planilha A apresentada contém erro material grave: embora o agravante alegue aplicar juros de 1% a.m. desde 03/12/2019, a planilha efetivamente só aplica juros desde 01/10/2023.

Essa constatação é corroborada pela análise do cálculo apresentado pelo Banco no processo de origem (cf. Id. nº 206012983), que evidencia a ausência de incidência de juros no período de 03/12/2019 a 01/10/2023.

Assim, a diferença de R$ 308.994,15 entre as metodologias não decorre somente de capitalização indevida, mas também de supressão de juros legítimos no período de quase quatro anos.

Não obstante a referida constatação de erro material na planilha de cálculo juntada pelo Banco, a prudência recomenda que seja determinado novo cálculo detalhado pela Contadoria Judicial, com observância expressa dos seguintes parâmetros:

(i) Primeiro cálculo (Valor principal):

Valor base: R$ 401.046,22;

Correção monetária: INPC/IBGE de 03/12/2019 a 08/08/2025;

Juros moratórios: 1% a.m. (simples) de 03/12/2019 a 08/08/2025;

(ii) Segundo cálculo (Abatimento):

Valor base: R$ 215.000,00;

Correção monetária: INPC/IBGE de 03/04/2024 a 08/08/2025;

Juros moratórios: 1% a.m. (simples) de 03/04/2024 a 08/08/2025;

(iii) Terceiro cálculo (Abatimento)

Valor base: R$ 192.275,61;

Correção monetária: INPC/IBGE de 03/05/2024 a 08/08/2025;

Juros moratórios: 1% a.m. (simples) de 03/05/2024 a 08/08/2025;

(iv) Quarto cálculo (Apuração do saldo devedor em 08/08/2025).

Resultado do primeiro cálculo menos o resultado do segundo e do terceiro cálculo.

Essa metodologia assegura a preservação do valor real do crédito (Tema 678/STJ). A vedação ao anatocismo (Decreto 22.626/1933 e Súmula 121/STF). A incidência de juros desde a data-base (03/12/2019), sem supressão de período. A dedução correta dos pagamentos nas datas em que foram realizados (Tema 677/STJ).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, anular o cálculo apresentado pela contadoria e determinar que esta elabore novo demonstrativo do débito, observando os parâmetros supramencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026